Tribunal: TJPA
Processo: 0801139-66.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801139-66.2020.8.14.0040

APELANTE: EDSON COELHO NUNES

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação Cível. Previdenciário. Aposentadoria por Invalidez. Condições pessoais do segurado e Impossibilidade de reabilitação. Recurso provido.

1. Apelação Cível interposta por segurado que pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez em substituição ao auxílio-doença acidentário, alegando incapacidade total e permanente, tendo em vista limitações decorrentes de patologias na coluna e múltiplas cirurgias incapacitantes.

2. A questão em discussão consiste em
(i)
verificar se o segurado preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, considerando a irreversibilidade da incapacidade para o exercício de sua atividade habitual e a ineficácia do processo de reabilitação; e
(ii)
avaliar se as condições pessoais e as restrições funcionais inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho em ocupação compatível com suas limitações.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado, conforme disposto no art. 42 da Lei 8.213/1991. No caso, a perícia comprova que o recorrente não possui condições de retornar ao mercado laboral em função das severas limitações físicas.

4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador deve considerar aspectos socioeconômicos e pessoais do segurado, ainda que o laudo pericial conclua pela incapacidade parcial, sendo imperiosa a análise individualizada da situação concreta para a concessão de benefício de natureza previdenciária.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a aposentadoria por invalidez.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/12/2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/11/2024 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 20024451) interposto por
Edson Coelho Nunes
contra sentença (Id. 20024450) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, concedendo-lhe auxílio-doença acidentário, mas indeferindo a conversão em aposentadoria por invalidez.

Em suas razões, o apelante sustenta que sua incapacidade é total e permanente, o que inviabilizaria a reabilitação profissional, pleiteando, assim, a concessão de aposentadoria por invalidez.

O apelante alega que foi submetido a implante medular em 2020 e a novo tratamento cirúrgico em 2023 para a descompressão medular, ambos incapazes de afastar a dor crônica na cintura lombar com irradiação para membro inferior direito e parestesia e redução de amplitude de movimentos.

Certificado a tempestividade da apelação (Id. 20024455).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 20024462).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 21112550).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 20024451) interposto por
Edson Coelho Nunes
contra sentença (Id. 20024450), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...) Indefiro, inicialmente, o pedido do INSS para complementação do laudo pericial, uma vez que, claramente, a perita se debruçou sobre o questionamento levantado (DCB), aduzindo que não seria possível estimar o tempo de tratamento necessário para recuperação do obreiro para sua atividade habitual (mecânico), tendo em vista que, não havendo resposta ao tratamento que já vem realizando, o médico assistente poderá avaliar a necessidade de eventuais tratamentos cirúrgicos, sendo a resposta individual, nesses casos (itens
o
e
p,
do laudo
).

Sem mais preliminares, passo a examinar o mérito.

A Lei nº 8.213/1991 dispõe que a aposentadoria por incapacidade será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42).

Da referida lei, depreende-se que a aposentadoria por incapacidade permanente deverá ser concedida quando o segurado cumprir, cumulativamente, a condição de segurado, carência, incapacidade laborativa, além da inexistência de incapacidade anterior à filiação ou refiliação junto ao órgão previdenciário.

No caso em apreço, verifico que o autor conseguiu demonstrar os requisitos para acolhimento, parcial, dos pedidos. Vejamos:

A
qualidade de segurado
e
carência
estão demonstradas tendo em vista que o autor comprovou benefício ativo no momento do ajuizamento do feito (06/02/2020), com DCB agendada para
14.04.2020
, portanto, incontestes.

Quanto à incapacidade alegada, o exame pericial concluiu pela
incapacidade total e temporária
do
obreiro para sua atividade declarada
. Assim como no laudo pericial produzido na seara trabalhista, a perícia médica realizada no presente feito evidencia redução da capacidade do obreiro, já que não se mostra apto para sua atividade anterior de mecânico, cuja função atua como concausa nas patologias verificadas (itens
d
e
e do
laudo).

Veja que nos itens 2 e 3 do laudo pericial colacionado no Id.15301578, o
expert
aponta inaptidão, permanente, do trabalhador para atividades que requeiram sobrecarga lombar, decorrente de patologias, oriundas, em parte, da sua atividade desempenhada (mecânico) ou seja, reconhecendo, também o nexo de concausalidade.

Assim sendo, ambos os laudos convergem, entre si, para a mesma conclusão: redução da capacidade laborativa do obreiro que poderá ser reabilitado para atividades não correlatas, tendo em vista ser relativamente novo (48 anos, atualmente) e ter boa instrução (formação técnica), não se justificando sua aposentadoria precoce.

Quanto ao nexo vindicado, o próprio INSS, na concessão do primeiro benefício, em 2014, já reconhecera se tratar de patologia de cunho ocupacional
. Nexo ratificado pelos laudos produzidos mediante avaliação do autor, exames e laudos de médicos assistentes que instruem a inicial. Senão como causa única, no mínimo como
concausa
na piora das patologias apuradas (Hérnia de disco Lombar - CID M51.1 e Hérnia de disco Cervical - CID M50.1) que resultaram em intervenções diversas, sendo a último realizada em 06/2022 (procedimento cirúrgico para limpeza e revisão de gerador, conforme histórico clínico no Id.75107444, pág.3).

Pelo relatado e, analisando o conjunto probatório reunido, é justo que o autor tenha o pleito, parcialmente, acolhido para manutenção do benefício temporário com DCB prevista para
17.04.2020
(CNIS, Id.15302487), alterando-se a espécie para o código 91 desde a DIB do referido benefício, qual seja,
12.02.2019,
apurando-se eventuais diferenças para pagamento.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para DETERMINAR a manutenção do auxílio temporário, do autor
(NB nº 6269303986)
, alterando-se a espécie para o código 91 desde a DIB (12.02.2019) e apurando-se eventuais diferenças devidas com a correspondente correção no CNIS.

Referido benefício deverá ser mantido até que o obreiro tenha retornado ao mercado de trabalho (via reabilitação ou remanejamento), ou, se ainda não tenha retornado, deverá ser restabelecido, se cessado, devendo a Autarquia incluí-lo no processo de reabilitação nos termos da legislação regente.

Para apuração de eventuais parcelas pretéritas,
descontados os valores já recebidos no período,
deve-se observar a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) segundo as quais o
INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor)
deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária.

Quanto aos
juros de mora
, deverão ser observados os
índices da remuneração da poupança
, previstos na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.”

O cerne da controvérsia consiste em verificar se correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o INSS a determinar a manutenção do auxílio-doença acidentário.

O auxílio-doença, regulamentado pelo artigo 59 da Lei 8.213/1991, exige o cumprimento de três critérios:
i)
manutenção da condição de segurado;
ii)
incapacidade total e temporária para o desempenho da atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos; e
iii)
cumprimento do período de carência estabelecido na lei.

Esse benefício possui caráter temporário e destina-se ao segurado que apresenta incapacidade temporária, mas com expectativa de recuperação da capacidade laboral. Em regra, o auxílio é pago até que o segurado recupere sua aptidão para o trabalho em sua função habitual. No entanto, caso o segurado não apresente possibilidade de recuperação para suas atividades normais, mas mantenha alguma capacidade residual para outras funções, o auxílio-doença deve ser mantido até que ele passe por processo de reabilitação profissional, adaptando-se a uma nova atividade que se ajuste às suas limitações (art. 62, caput, da Lei nº 8213/91 - Planos de Benefícios da Previdência Social).

Por outro lado, se durante o período de recebimento do auxílio-doença for constatada incapacidade total e irreversível para o trabalho, o segurado deve ser aposentado por invalidez, cessando-se o auxílio a partir da concessão da aposentadoria.

Por sua vez, para a concessão de
aposentadoria por invalidez

é necessária a constatação de incapacidade total definitiva e a impossibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência
. Esse é o teor do art. 42 da Lei n° 8.213/1991.

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou
não em gozo de auxílio-doença
, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Destaco que, a concessão da aposentadoria por invalidez não afasta a possibilidade de o INSS em revisões administrativas periódicas de ofício possa fiscalizar se a parte recuperou sua capacidade.

No caso concreto o apelante alega que sua condição de saúde o incapacita de forma total e definitiva para o exercício de atividades laborativas, conforme demonstrado pelos laudos médicos anexados aos autos. Em especial,
alega sofrer de transtornos graves na coluna, como lombalgia crônica e radiculopatia, com irradiação de dor para membros inferiores e diminuição de amplitude de movimentos
,
que foram agravados ao longo dos anos, levando-o a submeter-se a diversas intervenções cirúrgicas, incluindo artrodese da coluna em 2014, em fevereiro de 2020 foi submetido a implante medular e descompressão medular em 2023. Esse histórico médico, segundo o apelante, comprova a natureza duradoura e irreversível de sua incapacidade.

Resta comprovado nos autos que o segurado é portador das patologias de TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA (CID10: M51. 1) + CERVICALGIA (CID10: M54. 2) + LUMBAGO COM CIÁTICA (CID10: M54. 4) + DOR LOMBAR BAIXA (CID10: M54. 5) + COMPRESSÕES DAS RAÍZES E DOS PLEXOS NERVOSOS NA ESPONDILOSE (CID10: G55. 2).

No laudo pericial restou comprovado a incapacidade total temporária (Id. 20024440), cujo excertos transcrevo:

“VIII- QUESITOS (RECOMENDAÇÃO CNJ 01/2015)

(...)

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. Degenerativa, podendo ser agravada por atividades relacionadas ao trabalho.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. Não. O trabalho pode agravar dependendo de fatores individuais, atuando como concausa.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. Não. O trabalho pode agravar dependendo de fatores individuais, atuando como concausa.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
Sim. Após análise da história clínica, exame físico objetivo, avaliação dos exames complementares apresentados, conclui-se que neste momento há incapacidade para a função habitual.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
Incapacidade total temporária.

(...)

IX- CONCLUSÃO

Pelo que ficou evidenciado e considerando a legislação atual, em relação caso em discussão, podemos concluir, o que abaixo se segue:

1. O Autor é portador de transtorno dos discos lombares com radiculopatia;

2. Apresenta incapacidade total e temporária para o desempenho de sua atividade laborativa habitual;

3. Data do Início da Doença (D.I.D.): 2006.

4. Data do Início da Incapacidade (D.I.I.): Prejudicado.

5. Data da Cessação da Doença (D.C.D.): Prejudicado.

6. A patologia diagnosticada não se enquadra na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001.

7. Não há incapacidade da parte autora para praticar os atos da vida diária, não necessitando da ajuda de terceiros (Decreto 3.048/1999 – Anexo”

O apelante sustenta que a reabilitação profissional determinada pela sentença é uma medida ineficaz no caso em apreço.
Argumenta que, em razão de suas severas limitações físicas, não possui condições de ser reintegrado ao mercado de trabalho de forma competitiva
. Cita que, além das limitações físicas impostas pelas suas patologias, o processo de reabilitação profissional apresenta dificuldades estruturais no Brasil, conforme documentado em teses e estudos que apontam a ineficácia da reabilitação para segurados com incapacidades graves.

Além disso, conforme exposto pelo apelante, a
Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) estabelece que “uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”

No caso dos autos, a condição médica do apelante impede atividades que envolvam esforço físico, permanecer por longos períodos na mesma posição ou realizar movimentos repetitivos,
limitações que reduzem significativamente suas possibilidades de reabilitação em outras atividades.

A jurisprudência reconhece que, para a concessão de aposentadoria por invalidez, não basta a existência de uma incapacidade parcial ou temporária, devendo-se avaliar as condições pessoais do segurado, como sua formação, idade, histórico profissional e perspectivas de reintegração ao mercado.
No caso em análise, a patologia do apelante, somada à idade (46 anos na data da perícia – 02/08/2022) e ao histórico de várias cirurgias, dores incapacitantes com limitações funcionais, indicam que ele se encontra em situação de incapacidade de caráter definitivo.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em razão do relevante valor social das normas sobre a proteção ao trabalhador, o juiz pode afastar-se das conclusões do laudo pericial convencendo-se, pelos demais elementos dos autos a respeito da incapacidade para o trabalho levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e cultural do segurado.

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) objetivando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade. II - O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com fundamento no laudo médico pericial, por entender que a segurada, apesar das restrições para a realização de atividades que exijam esforços físicos, não apresenta incapacidade para o exercício da profissão de técnica de enfermagem. III -
Todavia, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" ( REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.
IV - Assim, estando o acórdão regional em desconformidade com a jurisprudência do STJ,
merece ser reformado para que o Tribunal de origem analise a incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada. V - Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1743995 RJ 2018/0127636-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)”

“PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL.
I - Estando a Autora incapacitada apenas parcialmente para o trabalho, não faz jus a aposentadoria por invalidez.
II - O argumento da dificuldade de obtenção de outro em prego, em face da idade avançada, baixo nível intelectual, não pode ser utilizado para a concessão do benefício, por falta de previsão legal.
III - Recurso provido.
(
REsp 358.983/SP
, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/5/2002, DJ 24/6/2002, p. 327)”
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVI- DENCIARIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO
42
DA LEI N.
8.213
/91. AUSENCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSAO DO BENEFÍCIO.
1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, e de mister que o segurado comprove a incapacidade total e de- finitiva para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2.
Tal incapacidade deve ser observada do ponto de vista físico-funcional, sendo irrelevante, assim, na concessão do benefício, os aspectos socioeconômicos do segurado e de seu meio, a ausência de previsão legal e porque o benefício previdenciário tem natureza diversa daqueloutros de natureza assistencial.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(
AgRg no REsp 501.859/SP
, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 24/2/2005, DJ 9/5/2005, p. 485)”

Neste contexto, não se pode perder de vista a função social da seguridade social, vez que, a aposentadoria por invalidez visa acolher o cidadão contribuinte, que, acometido de incapacidade total e permanente, tal qual constatada no presente caso, não possuindo mais condições de retornar ao mercado

de trabalho, e, por consequência, garantir o seu sustento
.

Colaciono jurisprudência de outros tribunais:

“E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. INVALIDEZ. JUIZ NÃO ADSTRITO AO LAUDO. SÚMULA 47 DA TNU. NÀO RECOMENDAÇÃO DO INSS À REABILITAÇÃO DE MAIORES DE 50 ANOS. RECURSO DO AUTOR A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO. 1. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial quando do conjunto probatório estiver convencido de modo contrário. A prova pericial médica não pertence à parte, mas sim ao processo (princípio da aquisição da prova), integrando assim o arcabouço probatório documental onde não se admite a prova. Tal já era previsto no CPC de 1973 e foi, não só mantido, como aprimorado pelo CPC de 2015. 2. A Sumula 47 da TNU prevê que quando o magistrado reconhecer que há incapacidade parcial para o trabalho, deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado, a fim de averiguar se e o caso de concessão de aposentadoria por invalidez. 3. O Manual Técnico de Procedimentos da Área de Reabilitação Profissional do INSS, estabelece que, para reabilitação profissional a idade superior a 50 anos, é aspecto desfavorável ou indefinido para elegibilidade da reabilitação profissional em qualquer grupo de CID, nível de escolaridade, experiência profissional ou tempo de gozo de benefício por incapacidade anterior. 4. No caso concreto, o autor apresenta incapacidade de exercer a atividade habitual, porém embora possa ser reabilitado conta com 59 anos e baixa escolaridade. 5. Recurso do Autor a que se dá provimento. 6. Recurso do INSS, prejudicado.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00001926620194036330 SP, Relator: Juiz Federal TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/02/2022)”

“E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42, CAPUT E § 2º DA LEI 8.213/91. AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 59 E 62 DA LEI N.º 8.213/91. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA ATESTADA PELO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE REVELADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO E CONDIÇÕES PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REQUISITOS PRESENTES. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. TERMO INICIAL. - De acordo com a perícia, a parte autora, em virtude das patologias diagnosticadas, está incapacitada para o trabalho de forma total e temporária, o que lhe garante o direito ao auxílio-doença. Entretanto, considerando as condições pessoais da parte autora nesta data, tornam-se praticamente nulas as chances de ela se inserir novamente no mercado de trabalho, não havendo falar em possibilidade de reabilitação, razão pela qual a incapacidade revela-se total e definitiva - Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, diante do conjunto probatório e das condições pessoais da parte autora, bem como presentes os demais requisitos previstos nos artigos 42, caput e § 2º da Lei n.º 8.213/91, é devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez - Preenchidos os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do auxílio-doença, desde a data da indevida cessação, bem como à conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data do acórdão, momento em que reconhecida a incapacidade total e permanente da parte autora para o trabalho, descontando-se eventuais parcelas pagas administrativamente, por ocasião da liquidação da sentença - Apelação da parte autora provida.

(TRF-3 - ApCiv: 52913955720204039999 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 28/10/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/11/2020)”

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. Aposentadoria por invalidez devida.
I - Comprovado nos autos ser o autor/apelado portador de lesão ou doença que a incapacita totalmente para atividade produtiva
(Lombociatalgia, Oteoartrose e Transtorno Discal),
tem o direito à obtenção de aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, mormente quando não possui capacidade laborativa para outro trabalho por ser pessoa de pouca formação intelectual, e reúne as condições impostas pelo instituto previdenciário referente ao tempo de contribuição
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0372084.16.2014.8.09.0128. TJ/GO. 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Amaral Wilson de Oliveira. Julgado: 12/02/2019. Publicado: 15/02/2019)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL- APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO - PEDREIRO - LESÃO NA COLUNA - QUEDA DE ANDAIME - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2.
A incapacidade para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
3.[...]Conforme a jurisprudência do STJ, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da citação.[...].5. Recurso Especial parcialmente provido.(REsp 1716025/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018).4.[...]3.2Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[...](REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).5.Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada.

(Apelação Cível. Processo nº 0001320-19.2011.8.11.0002. TJ/MT. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak. Julgado: 10/09/2018. Publicado: 02/10/2018).”

O Instituto Nacional do Seguro Social- INSS

já havia reconhecido o nexo causal entre a patologia do apelante e sua atividade laboral ao conceder-lhe o benefício acidentário.
A perícia judicial, embora tenha indicado incapacidade temporária, reconheceu a inaptidão do autor para atividades que exigem sobrecarga física, a exemplo, de sua atividade habitual, mecânico. Entretanto, as limitações impostas pelas suas condições médicas indicam que sua capacidade residual não seria suficiente para a reinserção no mercado de trabalho de forma digna.

Embora tenha sido constatada pela perícia médica a possibilidade de reabilitação profissional da parte autora, verifico, todavia, que a conclusão do auxiliar do juízo, neste ponto, deve ser afastada (art.
479
do
CPC
).

É que, assentada a incapacidade laboral, deve o julgador estar atento às condições pessoais e sociais do segurado para fins de averiguação da real probabilidade de sucesso do procedimento de reabilitação e inserção no mercado de trabalho (TNU, enunciado 47).

Dessa forma, verifica-se que a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, pleiteada pelo autor, é medida que se impõe, uma vez que sua condição de saúde o impossibilita de exercer qualquer atividade laboral que lhe garanta subsistência, em especial a atividade de mecânico. A concessão desse benefício é compatível com a natureza protetiva do direito previdenciário e atende ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois assegura ao segurado uma proteção financeira diante da irreversibilidade de sua condição.

Ademais, o artigo 42 da Lei 8213/91 é claro ao estabelecer que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

Assim, entende-se que o apelante preenche os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que sua situação de saúde e suas condições pessoais inviabilizam a reabilitação e o retorno ao mercado de trabalho.

Ante o exposto, conheço e
voto pelo provimento do recurso de apelação
para reformar a sentença, para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, desde a data do seu cancelamento na via administrativa, e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos dos fundamentos lançados neste voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024